Tribunal: TJDFT
Processo: 0713655-91.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0713655-91.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE I - ETAPA 3, MARCIA CRISTINA MOREIRA DE OLIVEIRA, RICARDO DE LIMA MOREIRA EMBARGADO: RICARDO DE LIMA MOREIRA, CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE I - ETAPA 3, MARCIA CRISTINA MOREIRA DE OLIVEIRA D E S P A C H O O embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, dê-se vista à contraparte para se manifestar, querendo, no prazo de cinco (05) dias. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de julho de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator